Tribunal: TJPA
Processo: 0019762-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019762-98.2020.8.14.0401

APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alcir Barros do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os elementos do tipo penal do estelionato, inclusive o dolo específico de fraudar;

(ii) a sentença incorreu em erro ao considerar processos em curso na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório robusto comprova a materialidade e autoria delitivas, com documentos e depoimentos que evidenciam o emprego de meio fraudulento, o induzimento da vítima em erro e a obtenção de vantagem ilícita.

5. Comprovado o dolo específico desde a origem da negociação, por meio da simulação de contrato irregular e ausência de vínculo real com a administradora do consórcio.

6. A alegação de tentativa de devolução do valor não descaracteriza o crime, já que o estelionato se consuma com a obtenção da vantagem indevida.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem exasperação indevida por processos em curso, em respeito à Súmula nº 444 do STJ. Pleito de reforma da dosimetria revela-se inócuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de estelionato exige a comprovação de dolo específico de fraudar, presente quando o agente, desde o início, oculta a inviabilidade do negócio jurídico. 2. A fixação da pena-base no mínimo legal não configura violação à Súmula nº 444 do STJ, quando não se verifica exasperação por processos em curso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALCIR BARROS DO NASCIMENTO, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do no artigo 171, caput, do CPB.

Narra a denúncia que:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar a prática de crimes, em que houve o indiciamento de ALCIR BARROS DO NASCIMENTO, pelo art. 171 do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia que no dia 05/02/2020.

Consta no presente inquérito Policial em anexo, que após a vítima Gabriel Ferreira Cardoso mostrar interesse em um realizar um consórcio compra de um carro, foi indicado pelo Sr. Ozires que Alcir Barros do Nascimento estaria vendendo uma carta de crédito.

Dada a informação, ao entrar em contato com Alcir para realizar o negócio, foi solicitado que comparecesse no seu escritório, localizado na Rua Nova N° 889, Bairro: Sacramenta, Belém - PA, CEP: 66083-442. Chegando no local, a vítima foi informada que receberia uma carta de crédito no valor de R$38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais), sendo acordado a venda com o pagamento de uma primeira parcela no valor de R$4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais).

Ocorre que, após oficializado o negócio, a vítima não recebeu nenhuma senha ou acesso ao site da administradora por onde receberia o dinheiro, motivo pelo qual entrou em contato com a administrador responsável, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para solicitar informações quanto ao vínculo que teria com a concessionária, mas foi informado que não havia referência ao seu nome ou CPF no sistema.

Diante disso, a vítima entrou em contato com o indiciado, solicitando a devolução do dinheiro e a rescisão do contrato no dia 30/08/2020, sendo informado que devolveria o dinheiro na data de 10/09/2020, mas quando chegou o dia, o indiciado adiou novamente a devolução e até a presente data não teve seu dinheiro de volta.

No seu interrogatório, o indiciado afirma que tem um contrato de trabalho com a empresa RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que não possui carteira assinada, apenas um contrato de prestação de serviço, tendo uma empresa em seu nome denominada "SANTANA CORRETAGEM". Afirma que no início do mês de fevereiro de 2020, um amigo de prenome Thiago, proprietário de uma oficina de eletrodomésticos indicou o nacional Gabriel Ferreira para que fizesse um consórcio de um veículo, e eles conversaram sobre a possibilidade de fazer um consórcio e, em dia que não recorda ainda no mês de fevereiro recebeu Gabriel Ferreira em seu escritório onde ficou acertado que o depoente faria a inscrição de Gabriel no consórcio da empresa Rodobens, oferecendo uma carta de crédito no valor de R$ 38.740,00, cujo o valor das parcelas seriam de R$ 779,44, porém a carta de crédito pertencia a uma senhora que não recorda o nome, e por isso Gabriel teria que repassar o valor de R$ 4.680,00, referente as parcelas que já haviam sido pagas pela referida senhora, recebendo este dinheiro, repassou a referida cidadã, proprietária da carta de crédito, que assinou uma sessão de direito referente ao contrato n° 2051106969. Ocorre que, depois de um tempo não conseguiu cumprir com que havia acertado com o senhor Gabriel Ferreira devido a inadimplência do contrato junto a Rodobens, mas afirma que a culpa não foi do senhor Gabriel, muito menos da pessoa que era proprietária do contrato de consórcio que teria passado a sessão de direito e que ficou em poder do depoente. Alegou ainda, que o senhor Gabriel Ferreira verificou alguns veículos para ter a possibilidade de adquiri-los, porém os veículos estavam com problemas administrativos e que a demora de repassar a sessão de direito da carta de crédito o prejudicou e que embora Gabriel Ferreira tenha repassado o valor de R$ 4.680,00 referente a 6 parcelas pagas da referida carta de crédito, ele não teve a sua inscrição no consórcio na Rodobens por motivo de que iria fazer uma transferência direto com a sessão da carta de crédito à Gabriel para não pagar a taxa de transferência, mas o contrato da carta de crédito em questão encontra-se inadimplente e não tem mais como reaver a carta de crédito, logo o contrato de sessão de direito também não tem validade.

Após realização de diligências, obtivemos informação de que a empresa Santana Corretagem e Representação de Seguros Ltda., inscrita no CPNJ nº 10.492.422/0001-85, de fato prestou serviços de venda de cotas de consórcio para RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, tendo o seu primeiro contrato em 2008 que perdurou até o ano de 2020, conforme contrato e distrato anexos. Porém, em 21/01/2021, novo contrato de prestação de serviços foi firmado com a empresa, sendo que a vigência deste permaneceu até 25/10/2023, e após esta data, a empresa já não podia mais vender cotas de consórcio da RODOBENS e está bloqueada para realização de qualquer venda no consórcio, não tendo acesso aos sistemas da administradora.

Além dos dados fornecidos pela RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, de que de fato não havia cadastro/adesão do Sr. Gabriel Ferreira Cardoso em cotas de consórcio perante a administradora, sendo certo que, se houve pagamento, este não foi contabilizado para a empresa (ID 112548869, fl. 04).

Ademais, as informações da RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA também afirmam que o contrato para adesão ao grupo de consórcio de bem móvel durável apresentado no IPL no ID 58987230- fl. 24 a 34 e ID 58987232 - fl. 01 a 09, verifica-se que este possui erros que fogem dos padrões da administradora, demonstrando seu real contrato no ID 112548869.

Em razões recursais (ID 30273327), a defesa pugna pela absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico de fraudar.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena afastando a valoração negativa de processos em curso.

Em contrarrazões (ID 30273330), o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, e requer, no mérito, que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, para que a r. Sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Alcir Barros do Nascimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo.

O Apelante busca a absolvição, alegando que sua conduta é atípica por não restar comprovado o dolo específico de fraudar a vítima. Argumenta que a negociação fracassou devido a intercorrências posteriores, como a inadimplência do contrato original junto à Rodobens, e que ele teria repassado o valor pago (R$ 4.680,00) à titular anterior da carta, não auferindo vantagem ilícita para si.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela a presença inequívoca do dolo preordenado e dos elementos constitutivos do crime de Estelionato, tipificado no Art. 171, caput, do Código Penal, qual seja: "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento".

A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 30273149), Proposta para Adesão ao Grupo de Consórcio (ID 30273149), Ofício nº 107/2024 – Rodobens S/A informando que a empresa já não podia mais vender cotas de consórcio da RODOBENS e estava bloqueada para realização de qualquer venda no consórcio desde 25/10/2023 (ID 30273231), e, pelos seguintes fatos apurados:

1. Emprego de meio fraudulento e indução a erro: O Apelante induziu a vítima a erro ao prometer a cessão de uma carta de crédito, recebendo R$ 4.680,00. A própria RODOBENS Administradora de Consórcios LTDA informou que não localizou qualquer cadastro/adesão em nome da vítima Gabriel Ferreira Cardoso, e o documento apresentado para a "Proposta de Adesão" possuía erros que fugiam dos padrões da administradora.

2. Dolo Específico: O Apelante confessou na fase inquisitorial que a carta de crédito envolvida pertencia a uma terceira pessoa e que o contrato já se encontrava inadimplente (em mora) junto à Rodobens, o que impedia a reativação ou transferência. A venda de um contrato que o próprio agente sabia estar em situação irregular ou bloqueada, utilizando-se de um documento fora dos padrões da administradora para simular o negócio, demonstra o claro propósito ab initio de frustrar o equivalente econômico (propósito da fraude).

3. Vantagem Ilícita e Prejuízo Alheio: O Apelante obteve a vantagem de R$ 4.680,00 e, embora tenha alegado ter repassado o valor, a Sentença destacou que não se preocupou em demonstrar o repasse ou a contabilização para a administradora. A vítima, por sua vez, sofreu prejuízo patrimonial e não foi ressarcida, apesar das promessas do Apelante de fazê-lo. O prejuízo para a vítima e a obtenção da vantagem ilícita restaram demonstrados.

A Defesa alegou que a conduta posterior de prometer ressarcimento reforça a tese de desacerto comercial. Contudo, conforme jurisprudência pacificada, o crime de estelionato se consuma com a mera obtenção da vantagem ilícita ou prejuízo alheio, não se descaracterizando pelo posterior ressarcimento. Colaciono:

“O crime de estelionato está caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante induzimento em erro por meio fraudulento, conforme demonstrado pelas provas orais e documentais.” (HC n. 957.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

No caso, a narrativa da vítima Gabriel foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas Claudinei Rodrigues dos Santos e Ozires Thiago Santos Coelho, e pelos documentos oficiais da administradora Rodobens.

Vejamos:

A vítima Gabriel declarou que procurou o réu para adquirir uma carta de consórcio havendo tudo sido acertado. Que a carta era em nome de outra pessoa e a vítima assumiria o pagamento, cujo valor total de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), que o valor que ele efetuou era referente à quantia que já havia sido paga pelo contratante anterior, e as parcelas seriam por volta de R$700,00 (setecentos reais); que o réu lhe informou que trabalhava na RODOBENS, mas depois a vítima descobriu que não havia vínculo; Que chegou a falar com o réu depois do acontecido e ele lhe disse que iria ressarcir e em sede de Delegacia e ele voltou a afirmar que iria ressarcir, mas sumiu.

A testemunha CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS ao ser ouvida em juízo declarou que tomou conhecimento dos fatos através de Gabriel de quem sabe que o valor foi pago e a carta não foi repassada e nem devolvido o dinheiro.

A testemunha OZIRES THIAGO SANTOS COELHO declarou em juízo que tomou conhecimento dos fatos através da vítima; que vítima e réu chegaram a conversar na oficina de propriedade da testemunha; que sabe que se tratava do repasse de uma carta de crédito; e soube depois, através da vítima, que havia sido pago um valor mas ele não foi ressarcido.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, como é o Estelionato, assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois há um robusto conjunto indiciário apontando para a responsabilidade penal do réu, o que afasta a aplicação do in dubio pro reo.

Diante disso, não há falar em dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Ao contrário, a prova judicializada demonstra de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes.

Dessa maneira, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

A Defesa, subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para que este Egrégio Tribunal reafirme a impossibilidade de valoração negativa dos processos criminais em curso, em observância à Súmula nº 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base").

Ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, o Juízo a quo analisou a certidão de antecedentes criminais do réu (ID 112881603) e verificou que ALCIR possui processos em andamento, mas nenhuma condenação. Consequentemente, o Magistrado considerou a vetorial dos antecedentes neutra.

Ademais, todas as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) foram consideradas neutras.

Em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e ao entendimento sumulado, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, o pleito defensivo de reforma da dosimetria se torna inócuo no que tange à alteração da reprimenda. Contudo, reafirma-se que a utilização de inquéritos e ações penais em curso não pode ser empregada para exasperar a pena-base, conforme o disposto na Súmula 444 do STJ, princípio que foi implicitamente observado pelo Juízo singular.

Não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, nem no regime inicial aberto, nem na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), a Sentença deve ser mantida in totum neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 05/11/2025